Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002200-19.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: GUILHERME ANTONIO PEREIRA MILITAO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por GUILHERME ANTONIO PEREIRA MILITÃO contra decisão proferida por esta operadora do Direito, que na PETIÇÃO no 1002200-19.2019.8.11.0000, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação a ser interposto.
Argumenta, em síntese, que demonstrou a necessidade da concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, probabilidade do provimento recursal, posicionamento deste Sodalício acerca da matéria e direito líquido e certo do Impetrante.
O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão no Id. 20122968.
É o sucinto relatório.
Fundamento. Decido.
Decido monocraticamente o presente Recurso Regimental, em observância ao disposto no art. 932, do CPC.
O atual Código de Ritos admite, de forma clara e expressa, o ingresso de PETIÇÃO AUTÔNOMA dirigida ao Tribunal, requerendo a concessão de efeito suspensivo à Apelação, a teor do Art. 1012, §§3o e 4o do CPC/15, in verbis:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (NEGRITEI)
A jurisprudência pátria também admite o pedido de atribuição de efeito suspensivo por meio de petição e com fundamento do Art. 1012 do CPC/2015.
Desta forma, a natureza jurídica do pedido de atribuição de efeito suspensivo previsto no art. 1.012, §3o do CPC não é de recurso, mas sim de mera petição avulsa e autônoma.
Acerca da matéria, trago à colação recente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO EFEITO DEVOLUTIVO - REQUERIMENTO PELA VIA INADEQUADA - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - JUROS E CORREÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. A apreciação recursal ocorrerá mediante reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015. A eficácia da sentença poderá ser suspensa, excepcionalmente, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, par. único, e art. 1.012, § 4o, ambos do CPC. O requerimento de concessão de atribuição de efeito suspensivo deve ser pleiteado em sede de incidente, mediante petição avulsa, autônoma e devidamente instruída (art. 375-A do RITJMG) e não por meio das razões recursais. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Realizada perícia médica judicial e constatada que a parte possui sequela que reduz sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente, devido o benefício de auxílio-acidente. Havendo requerimento administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à data dessa postulação. Após a declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, e em obediência ao decidido em recente Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral, em se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, a partir da data em que o benefício é devido , e os juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Conforme determina o art. 85, §4o, II, do CPC por se tratar de condenação ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados após a liquidação do julgado. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.094356-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/0019, publicação da súmula em 22/11/2019) (NEGRITEI)
Se o pedido de atribuição de efeito suspensivo não tem natureza jurídica recursal, a decisão que o analisa não pode ser impugnada por meio de Recurso de Agravo Regimental, haja vista que tal modalidade recursal somente é admitida contra decisão proferida em recurso ou em processo de competência originária (ação originária no TJ, como por exemplo, Ação Rescisória), nos termos do art. 134-A do Regimento Interno deste Sodalício, in verbis:
Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias (NEGRITEI)
Por fim, consigno que a disposição regimental acima transcrita não está em dissonância com o art. 1.021 do CPC, pois não está em discussão a natureza jurídica da decisão, a qual, independentemente de sua natureza (se interlocutória, de mérito ou incidental) poderá ser impugnada por meio de Recurso Regimental.
O que está em discussão é a natureza do procedimento (se recursal ou não) em que foi proferido a decisão recorrida, o que são coisas distintas.
Diante do acima exposto, sendo manifestamente inadmissível o presente Recurso de Agravo Regimental, NÃO O CONHEÇO, com fulcro no art. 932, III, do atual CPC.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora